Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-94.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002593-94.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), JOSE LUIZ VIDAL DA SILVA - CPF: 278.040.549-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 325.393.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOSÉ LUIZ VIDAL DA SILVA

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE

E M E N T A:

DIREITO BANCÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO E NULIDADES PROCESSUAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA –

DESACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia a oposição dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do art.1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
JOSÉ LUIZ VIDAL DA SILVA
contra o v. acórdão de ID. n. 358511373, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante em face da decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001345-11.2005.8.11.0077 proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual havia rejeitado a prejudicial de prescrição intercorrente; homologado o
laudo de avaliação
do imóvel rural penhorado (Fazenda Santa Tereza D’Ávila), avaliado por R$17.465.064,40 para a data de 28/10/2025, e rejeitado a arguição de impenhorabilidade e inalienabilidade do bem, declarando que a averbação AV.9/144 da matrícula constitui medida assecuratória, tendo, ainda, determinado a intimação do exequente para manifestar se possui interesse na adjudicação do bem, nos termos do art. 876 do CPC/15, ou se requer o prosseguimento com a designação de leilão judicial eletrônico, nos termos do art. 879, II, do mesmo Código, bem como para apresentar planilha atualizada e discriminada do débito exequendo.

Afirma o recorrente que o aresto embargado incorreu em omissão vez que, ao rechaçar a tese de cerceamento de defesa com fundamento exclusivo na ocorrência de preclusão, o julgado ignorou argumentos centrais e relevantes deduzidos pelo embargante, capazes de, por si só, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Argui que o acórdão foi omisso quanto ao argumento central de que sua manifestação anterior (ID. n. 215031398) foi um “chamamento à ordem”.

Aponta que a aludida petição indicava um
error in procedendo
, consistente na “inversão tumultuária dos atos processuais”, que impedia a análise do laudo naquele momento, ocorrendo omissão sobre a tese de que o cerceamento de defesa, decorrente da quebra do contraditório efetivo, constitui nulidade absoluta.

Assevera que, por constituir matéria de ordem pública, tal vício se revela insanável e não se sujeita à preclusão, podendo ser arguido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pondera que o acórdão também silenciou sobre a consequência jurídica do vício processual, qual seja, a necessária superação da preclusão imputada ao embargante.

Destaca que a consequência lógica e saneadora seria a concessão de um prazo justo para se manifestar sobre o Laudo de Avaliação.

Alega haver ainda omissão quanto à violação ao contraditório substancial e à paridade de armas (arts. 7º, 9º e 10, do CPC/15), posto que o contraditório oferecido foi meramente formal, sendo inexigível a impugnação do laudo enquanto a própria execução poderia ser extinta, o que torna o reconhecimento da preclusão uma “decisão surpresa”.

Pontua que o acórdão não se pronunciou sobre a violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805, do CPC/15), ao forçar o prosseguimento de uma onerosa fase de expropriação, enquanto pendente o exame de tese que poderia aniquilar o processo.

Ressalta, por fim, a omissão acerca do dever do magistrado de sanar os vícios do processo (art. 139, IX, do CPC/15), tendo em vista que o reconhecimento do tumulto processual deveria levar à concessão de um prazo justo para a prática do ato, como medida saneadora.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os pontos e dispositivos legais levantados para fins de prequestionamento.

Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes ao julgado a fim de que seja anulado o v. acórdão na parte que manteve a homologação do
Laudo de Avaliação
, determinando-se a concessão de um prazo justo para manifestação técnica do embargante sobre a avaliação do imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

No caso em apreço, o embargante alega a existência de múltiplas omissões.

No entanto, uma análise atenta do acórdão embargado, constata-se que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e fundamentadas pelo voto condutor do acórdão.

O embargante alega, como principal omissão, que o acórdão ignorou o fato de sua petição (ID. n. 215031398) ter sido um “chamamento à ordem” e

não uma simples inércia.

Sustenta, nesse sentido, que ao focar na preclusão, o julgado não analisou a “inversão tumultuária dos atos processuais”.

A alegação não prospera. O acórdão foi clarividente ao analisar exatamente este ponto, no tópico "
Do alegado cerceamento de defesa (decisão surpresa)
".

Constou expressamente no voto condutor que o agravante, ora embargante, foi intimado de forma categórica para se manifestar sobre o laudo de avaliação, mas, em sua resposta, “limitou-se a reeditar, uma vez mais, as teses de prescrição intercorrente e de impenhorabilidade”.

Ao assim proceder, o acórdão não incorreu em omissão. Pelo contrário, interpretou a conduta processual do embargante e concluiu, de forma fundamentada, que ele fez uma escolha defensiva: priorizar as teses de prescrição em detrimento da impugnação técnica ao laudo.

O julgado, a propósito, foi explícito ao consignar que “
se a parte, ao se manifestar, opta por focar sua defesa em outros pontos e se omite quanto à impugnação específica do valor da avaliação, essa inércia não pode ser imputada ao juízo condutor do feito. Afinal, a parte exerce seu direito de defesa da maneira que lhe aprouver
”.

Portanto, o que o embargante chama de omissão consistiu, na verdade, no próprio fundamento do julgado, ou seja, a constatação de que a oportunidade de contraditório foi concedida e não foi exercida em sua plenitude por uma opção da própria parte, o que acarretou, inequivocamente, a preclusão.

Não há omissão, mas sim decisão fundamentada em sentido contrário à pretensão do embargante.

Consequentemente, cai por terra a segunda suposta omissão, qual seja, a arguição de o acórdão não se manifestou sobre a natureza de ordem pública do vício e preclusão.

Ora, o acórdão, ao concluir que “
o contraditório foi devidamente oportunizado
” e que não houve “cerceamento de defesa”, simplesmente afastou a premissa fundamental do argumento do embargante, qual seja, a (in)existência do próprio vício.

Se não há vício, não há o que se discutir sobre sua natureza ou sobre sua sujeição, ou não, à preclusão.

Ademais, a análise da matéria de “ordem pública” pressupõe a existência da nulidade/prejuízo, o que foi expressamente rechaçado pelo colegiado.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à “consequência lógica” de se conceder um “prazo justo” para manifestação.

Tal pleito era subsidiário e dependia do reconhecimento de um vício procedimental, o que, como visto, não ocorreu.

Nesse contexto, a conclusão do acórdão pela preclusão é logicamente incompatível com a concessão de um novo prazo para a prática do mesmo ato.

Logo, também nesse ponto, igualmente, o aresto não foi omisso; ele simplesmente deixou acolheu a tese que levaria a essa consequência.

Por fim, no que respeita à alegada omissão sobre a violação aos artigos 7º, 9º, 10 (paridade de armas, contraditório e não surpresa), 805 (menor onerosidade) e 139, IX (dever de saneamento), todos do CPC/15, o inconformismo flerta com a má-fé.

Afinal, o acórdão não apenas mencionou, mas enfrentou diretamente cada um desses temas:

·

A suposta violação aos artigos 7º, 9º e 10, todos do CPC/15, foi rechaçada no tópico “
Do alegado cerceamento de defesa (decisão surpresa)
”, no qual se concluiu pela inexistência de “decisão surpresa” justamente porque o embargante foi “devidamente intimado para sobre ela se manifestar”.

·

A alegada ofensa ao art. 805 do CPC/15 foi objeto de tópico próprio e específico, intitulado “
Da violação ao princípio da menor onerosidade
”, no qual se assentou que o embargante se limitou
“à vã retórica da desproporcionalidade, sem, contudo, indicar de forma concreta e objetiva outros bens ou direitos”
para substituir a penhora.

·

A suposta omissão do juízo em seu dever de saneamento (art. 139, IX, do CPC), decorrente da pretensa “inversão tumultuária”, também foi expressamente analisada no tópico “
Do suposto error in procedendo e ofensa ao direito de remição
” do aresto, concluindo-se pela ausência de prejuízo concreto e, portanto, pela inexistência de nulidade a ser sanada, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Ao que se vê, portanto, a pretexto de sanar omissões, busca o embargante, na verdade, a reforma do julgado, utilizando os aclaratórios como uma nova instância recursal, o que não se revela admissível.

Por fim, impende ressaltar que,
“ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do art.1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.-”
(TJ/MT - RED n. 0047176-36.2016.8.11.0000).

Ante o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026